Tribunal: STF
Processo: Pet 13241
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Cumprimento provisório. Insurgência contra decisão que deferiu a adjudicação de imóvel de terceiro a terceiro não integrante dos autos, sem determinação de prestação de caução, nem avaliação atual dos imóveis. Alegações de necessidade de avaliação atual dos imóveis, prestação de caução e exclusão dos valores de honorários, realizando cumprimento de sentença em apartado após o trânsito em julgado ainda não operado. Descabimento. Adjudicação que não compromete a liquidez do adjudicante. Avaliação já realizada sem impugnação da parte na ocasião. Caução. Existência de Agravo em RE pendente de julgamento que poderá ser causa de dispensa (art. 521, III do CPC). Exclusão do crédito dos honorários advocatícios. Falta de interesse recursal, vez que a r. decisão já bem consignou a respeito do tema, razão do NÃO CONHECIMENTO do pedido. Decisão mantida. Preliminar afastada. PRIORIDADE na tramitação deferida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e na parte conhecida, DESPROVIDO (doc. 4, p. 31).



    No pedido de efeito suspensivo sustenta a plausibilidade jurídica do pedido, uma vez que:



    “Sem a concessão de efeito suspensivo, os nefastos efeitos que se busca evitar com uma adjudicação por preço vil, sem caução, sem as cautelas necessárias irá ocorrer, e o retorno de tudo isso com o provimento a posteriori dos recursos (que se espera) já terão gerados grandes prejuízos, que podem ser evitados com a suspensão de prematura decisão” (doc. 1, p. 20).



    Requer, por fim, a suspensão da expropriação de bens.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:



    (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 



    (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 



    (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 



    (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).



    No caso em análise, não consta dos autos a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, o que torna impossível aferir a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, observo que o recurso extraordinário ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo versa sobre a interpretação de matéria infraconstitucional - Código de Processo Civil, nos termos do acórdão recorrido, o que torna reflexa a ofensa aos dispositivos constitucionais tidos como violados, inviabilizando a análise do mérito recursal.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator